Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731106-21.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA LEILA RIBEIRO DE SOUZA, PREMIER VEICULOS LTDA APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A, PREMIER VEICULOS LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A., ADRIANA LEILA RIBEIRO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, PREMIER VEÍCULOS LTDA. para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto ao não conhecimento do recurso, tendo em vista que a matéria alegada já foi objeto de análise na decisão saneadora. À Secretaria da 1a Turma Cível, para retificação do polo ativo do recurso, devendo constar os seguintes Apelantes - ADRIANA LEILA RIBEIRO DE SOUZA e PREMIER VEÍCULOS LTDA. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator